Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710625-71.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. APELADOS: MIRIA SILVA SOARES DE OLIVEIRA MAGALHÃES, DAVI THIAGO MAGALHÃES MARTINS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Serviços Hospitalares Yuge S/A e pela Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia (ID no 60324826). 2. A advogada dos autores/apelados requereu a remarcação do julgamento, pois viajará na data, conforme documentos anexos. Ela é a única advogada dos autores (ID no 60324706 e no 60324707). 2. Defiro o pedido de ID no 63369935. Inclua-se na próxima Sessão Ordinária Presencial, com a intimação das partes. 3. Desde já fica deferido o pedido de sustentação oral formulado. A inscrição deverá ser feita no dia da sessão, nos termos da certidão de inclusão em pauta de julgamento. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO